Tribunal: TJES
Processo: 0006734-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006734-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS BRUNO CRUZ DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART
IGO
33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
READEQUAÇÃO DA PENA BASE. §4º NA FRAÇÃO MÁXIMA.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível
acolher as teses defensivas, eis que a
usentes ilegalidades a serem sanadas, devendo a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006734-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS BRUNO CRUZ DE ALMEIDA, LUCAS BRUNO CRUZ DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELADO: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Narram as peças informativas anexas que, no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 09:00 horas, na Avenida Dário Lorenso de Souza, próximo à residência de n° 07, bairro Mario Cypreste, neste município, o denunciado Lucas Bruno Cruz de Almeida trazia consigo 18 (dezoito) "papelotes de cocaína" e R$175,00 (cento e setenta e cinco reais), substancia a qual, pelas circunstancias da apreensão, denotava ser destinada à comercialização e o dinheiro fruto das vendas, conforme auto de apreensão de fls. 12 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 13. Revelam os autos que, Policiais Militares, durante patrulhamento no aludido local, visualizaram um individuo em atitude suspeita, mudando de direção e simulando estar fazendo compras em uma "quitanda" assim que percebeu a aproximação policial. Diante disso, foi procedida sua abordagem, sendo este identificado como o denunciado Lucas Bruno Cruz de Almeida. Ato continuo, realizada busca pessoal, foram apreendidos em posse de Lucas 18 (dezoito) "papelotes de cocaína" e R$175,00 (cento e setenta e cinco reais), razão pela qual este foi conduzido à Delegacia para averiguações e esclarecimentos. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa busca a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal, o aumento da fração de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, a modificação do regime inicial imposto e, subsidiariamente, a detração do período em que permaneceu preso preventivamente.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, saliento que não houve qualquer irresignação da defesa quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

Assim, passo a analisar a pretensão defensiva de
readequação da pena-base
, ao argumento de que esta foi exacerbada.

Contudo, entende-se que a exasperação realizada, baseou-se em dados concretos extraídos dos autos e se revela proporcional e adequada ao caso em comento.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 anos e 10 dez meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias-multa.

Isso, pois, a pena foi aumentada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, em decorrência dos maus antecedentes do réu, que também se encontra condenado em outras duas ações penais.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidem ao caso causas de aumento.

Outrossim, quanto ao pedido de readequação da fração imposta no tráfico privilegiado (§4º), informo que resta prejudicado, uma vez que a sentença não reconheceu sequer a benesse em favor do acusado, diante da reincidência do mesmo.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de
modificação do regime inicial imposto
.

Verifico que para estabelecer o regime mais gravoso, o douto julgador utilizou não somente as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal mas, também, a reincidência prevista no artigo 33, §2º, “b”,
a contrario sensu
, não havendo qualquer desproporcionalidade da medida
.

Noutro giro, requer o apelante a
detração do período que permaneceu preso preventivamente
. Entretanto, não merece prosperar.

O réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ficou segregado cautelarmente por 09 (nove) meses, 02 (duas) semanas e 02 (dois) dias, desta forma, o tempo da prisão cautelar seria insuficiente para diminuir a pena a patamar inferior a 04 (quatro) anos, além deste ser reincidente.

Portanto, a detração não foi realizada originalmente, visto que, em nada, alteraria o regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.